Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0704572-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IAGO DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: WILLIANNE JESSIKA DA CRUZ RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Vistos etc. Habeas corpus, com pedido liminar, em favor de IAGO DA SILVA SANTOS, preso preventivamente em 31/1/2022 e denunciado pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 157, §2o, incisos II, V e VII do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/1990. A defesa aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição do Gama, que decretou a prisão, a pedido da autoridade policial. Alega, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a segregação cautelar. Aponta violação ao princípio da presunção de inocência. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e é pai de criança de 5 (cinco) meses. Requer a revogação da prisão, ainda que, condicionada ao cumprimento de medidas diversas. É o relato do necessário. Decido. O paciente foi preso preventivamente pelo crime de roubo circunstanciado com emprego de arma branca (faca) e restrição de liberdade da vítima, em concurso de pessoas e corrupção de menores. Consta da denúncia que IAGO, WESLLEY FERNANDES DA SILVA e o menor J.P.P. renderam WILLIAN MOURA DE OLIVEIRA, que trabalhava como motorista de aplicativo. Os réus e o menor chamaram a vítima pela plataforma Gama Preço X. O paciente e J. embarcaram no veículo, momento em que IAGO sacou uma faca tipo peixeira, apontou para o pescoço do ofendido e determinou que desligasse o carro. Ato contínuo, WESLLEY entrou no automóvel e assumiu a direção. A vítima foi conduzida para o banco de trás, onde permaneceu até ser abandonada no bairro Eldorado no Novo Gama/GO. Em seguida, os autores tomaram rumo ignorado. A defesa alega que não estão presentes os requisitos para a segregação cautelar, porém, não juntou a decisão que decretou a prisão preventiva, peça imprescindível para o exame de eventual ilegalidade delineada na inicial. Em consulta ao sitio do TJDFT, foram localizados dois processos em nome do paciente (0701444-77.2022.8.07.0004 e 07138876.65.2021.8.07.004). Também não foi possível o acesso à decisão, que ainda deve estar em sigilo. Destarte, converto o feito em diligência para que o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama junte aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva de IAGO DA SILVA SANTOS. I. Brasília, 13 de fevereiro de 2022. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista